Tribunal: TJDFT
Processo: 0022631-73.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0022631-73.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: HELENIVIO SEIXAS DOURADO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Chamo o feito à ordem. Analisando os autos, observo que a requisição foi expedida tendo como credores FÁBIO ARACAQUI DE SOUSA LIMA e HELENIVIO SEIXAS DOURADO e, no curso da tramitação do precatório, houve a quitação do valor devido ao primeiro por meio de acordo direto, dando ensejo a prolação da sentença de extinção do feito, acostada no ID 21194854. Entretanto, não há que se falar em quitação integral do débito e extinção do processo com fundamento no artigo 924, inciso II, do CPC, uma vez que o crédito devido a HELENIVIO SEIXAS DOURADO ainda permanece em aberto, pois não foi tratado no acordo direto tratado na referida sentença. Sendo assim, ante o equívoco manifesto, retifico o ato judicial de ID 21194854, a fim de que onde consta "sentença" passe a constar "decisão", bem como esclareço que a extinção pela quitação integral do débito refere-se exclusivamente ao credor FÁBIO ARACAQUI DE SOUSA LIMA, já baixado do PJe. Por conseguinte, DEFIRO o pedido de ID 25890312 para autorizar o desarquivamento do feito para que aguarde o pagamento em ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac